Tribunal: TJSP
Processo: 1016416-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – MANDATO – DEMANDA FUNDADA NA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA RECLAMADA EM AÇÃO TRABALHISTA NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE – CHANCE REAL DE ÊXITO DA IMPUGNAÇÃO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DESÍDIA DO CAUSÍDICO E O RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS EM MONTANTE INFERIOR AO RECONHECIDO COMO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – MANDATO – DEMANDA FUNDADA NA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA RECLAMADA EM AÇÃO TRABALHISTA NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE – CHANCE REAL DE ÊXITO DA IMPUGNAÇÃO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DESÍDIA DO CAUSÍDICO E O RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS EM MONTANTE INFERIOR AO RECONHECIDO COMO DEVIDO NA SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO LABORAL – VALOR DA DIFERENÇA QUE ERA DEVIDA NAQUELE FEITO CORRETAMENTE APURADA PELA PERITA NOMEADA – CRÍTICAS AO LAUDO PERICIAL INFUNDADAS – DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO, COM REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE